Tribunal: TJSP
Processo: 1011876-38.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA RECURSAL. ERRO ODONTOLÓGICO. Controvérsia ancorada em erro profissional. Art. 951 do Código Civil. Primeira Subseção de Direito Privado tem competência preferencial para o julgamento de ação em que se discuta erro profissional. Inteligência do art. 5o, I.24 da Resolução no 623/2013 com a redação introduzida pela Resolução 693/2015. Precedentes desta E. Corte, inclusive do C.

Ementa:
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA RECURSAL. ERRO ODONTOLÓGICO. Controvérsia ancorada em erro profissional. Art. 951 do Código Civil. Primeira Subseção de Direito Privado tem competência preferencial para o julgamento de ação em que se discuta erro profissional. Inteligência do art. 5o, I.24 da Resolução no 623/2013 com a redação introduzida pela Resolução 693/2015. Precedentes desta E. Corte, inclusive do C. Grupo Especial de Direito Privado. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.